Tribunal: STF
Processo: AI 222571
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR EMPRESA PÚBLICA, POR CONSIDERÁ-LO
DESERTO.
Questão circunscrita à apreciação de normas de natureza
infraconstitucional, não havendo espaço, por isso, para sua
reapreciação, pelo STF, em sede de recurso extraordinário, onde não
tem guarida a alegação de ofensa reflexa e indireta à Carta da
República.
Agravo regimental improvido.